Tribunal: TJMT
Processo: 0017911-18.2016.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017911-18.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS TAVARES DO COUTO - CPF: 022.489.801-91 (APELADO), ISABELA YULE DE FIGUEIREDO - CPF: 018.448.671-88 (ADVOGADO), EDWARD DE FIGUEIREDO CRUZ - CPF: 286.800.901-82 (ADVOGADO), ILCLEIA TAVARES DO COUTO - CPF: 562.660.901-63 (APELADO), ISABEL MARIA TAVARES DO COUTO - CPF: 814.882.541-68 (APELADO), LUIZ MANZIONE FILHO - CPF: 157.814.168-03 (APELADO), ESPÓLIO DE IRLEIA TAVARES DO COUTO MANZIONE - CPF: 595.880.391-34 (APELANTE), ODETE TEREZINHA ALBERTI ROTAVA - CPF: 761.899.889-20 (APELANTE), JOAO PAULO MIOTTO AIRES - CPF: 025.273.879-93 (ADVOGADO), HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR - CPF: 014.333.969-98 (ADVOGADO), ELISABETH CRISTINA ROTAVA - CPF: 652.341.549-04 (APELANTE), OLIDETE ROTAVA - CPF: 362.895.070-87 (APELANTE), OLIVETE JOANITA ROTAVA - CPF: 410.542.020-87 (APELANTE), ODILETE TEREZA ROTAVA HERGET - CPF: 722.512.639-34 (APELANTE), HELIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 453.656.281-87 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 136.535.639-68 (APELANTE), EURIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 206.448.841-34 (APELANTE), ESPÓLIO DE IRLEIA TAVARES DO COUTO MANZIONE - CPF: 595.880.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MANZIONE FILHO - CPF: 157.814.168-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ TAVARES DO COUTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILMA CERQUEIRA DO COUTO - CPF: 160.518.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BRAUN NUNES - CPF: 090.361.269-08 (ADVOGADO), LARISSA HOFMANN - CPF: 104.704.289-45 (ADVOGADO), ANELICIA VERONICA BOMBANA CONSOLI - CPF: 043.171.439-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SOBREPOSIÇÃO DE TÍTULOS. DIVISA NATURAL MÓVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA PRETÉRITA AUTÔNOMA E JÁ EXAURIDA. ART. 109,
CAPUT
E § 3º, DO CPC. LIMITE TEMPORAL DA REGRA. INAPLICABILIDADE A DEMANDA AUTÔNOMA POSTERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA QUANTO A RÉU QUE ALIENOU SUA FRAÇÃO FORA DO PERÍODO DE LITIGIOSIDADE E QUANTO A RÉUS SEM POSSE ATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA QUANTO AOS OCUPANTES ATUAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO AUTOR. ALIENAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL NO CURSO DA MESMA AÇÃO PRETÉRITA. CONFISSÃO PESSOAL DE ENTREGA DA POSSE E DE AUSÊNCIA DE CONTATO COM O BEM DESDE A ALIENAÇÃO. FUNDAMENTOS DOMINIAL E POSSESSÓRIO AUTÔNOMOS E CUMULATIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO A TODOS OS RÉUS. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS QUESTÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL ATUAL. CONSIGNAÇÃO EM OBITER DICTUM. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse de fração de 353 hectares em favor dos herdeiros de José Tavares do Couto, envolvendo sobreposição de títulos entre a Carta de Rondon (anos 50) e o Projeto RADAM (anos 70) quanto ao curso do Córrego Água Limpa, divisa natural entre municípios. A sentença rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva arguidas pelos réus, com fundamento único no art. 109 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste legitimidade passiva, à luz do art. 109 do CPC, de réu que alienou sua fração ideal após o trânsito em julgado de ação possessória anterior e antes da propositura desta demanda, bem como de réus sem posse atual da área; (ii) definir se subsiste legitimidade ativa, à luz do mesmo dispositivo e também sob o enfoque estritamente possessório, do autor que alienou a integralidade do imóvel — nele inserida a área em disputa — no curso daquela mesma ação pretérita, cuja litigiosidade se exauriu décadas antes do ajuizamento desta demanda; e (iii), em caráter subsidiário, se a sentença poderia determinar reintegração com base em prova pericial defasada, sem delimitação técnica atual da área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presente ação, ajuizada em 2016, não executa a sentença da ação Cód. 7071/nº 431-98, cuja coisa julgada recaiu apenas sobre a improcedência do pedido dos Rotava, sem comando de reintegração (art. 504, I, CPC); os herdeiros do autor reassumiram, nesta ação autônoma, o ônus do art. 561 do CPC.

4. O art. 109 do CPC preserva a legitimidade apenas dentro do processo em que ocorreu a alienação, cuja litigiosidade cessa com o trânsito em julgado, não se prolongando a demanda futura e autônoma; a sentença incorreu em equívoco ao transportar a litigiosidade exaurida da ação Cód. 7071 para a ação de 2016, tanto para a legitimidade passiva quanto para a ativa.

5. Carece de legitimidade passiva Sebastião Gonçalves de Oliveira, que alienou sua fração em 02/04/2014, no intervalo de ausência de litigiosidade entre a extinção da ação pretérita (2009/2011) e o ajuizamento desta demanda (2016).

6. Carece de legitimidade passiva a Família Rotava, por idêntica razão temporal e, cumulativamente, por não deter posse atual da área, o que torna inexequível a ordem reintegratória contra quem nada ocupa.

7. Subsiste a legitimidade passiva de Hélio Souza de Oliveira e Eurival Gonçalves de Oliveira, atuais e incontroversos ocupantes da área.

8. O Espólio de José Tavares do Couto alienou a integralidade do imóvel — nele inserida a área em disputa — em 07/04/1987, no curso da mesma ação Cód. 7071, fato incontroverso e admitido pela própria parte autora; pela premissa fixada no voto, essa alienação não preserva a legitimidade ativa para a demanda autônoma de 2016.

9. Sob o enfoque estritamente possessório, e independentemente do domínio, o representante do Espólio confessou em depoimento pessoal — após esclarecimento do Juízo sobre a distinção entre título e posse — a entrega imediata da posse aos compradores em 1987 e a ausência de qualquer contato com o imóvel desde então, o que constitui fundamento autônomo e cumulativo de ilegitimidade ativa, à luz do art. 561, I, do CPC e do art. 1.210, § 2º, do Código Civil.

10. Reconhecida a ilegitimidade ativa, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito quanto a todos os réus (art. 485, VI, CPC), restando prejudicadas as demais questões, cuja análise subsiste no voto em caráter subsidiário.

11. Em
obiter dictum
, consigna-se que, superada a ilegitimidade ativa, subsistiria cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial da ação pretérita (ano 2000) e o georreferenciamento particular (2018) são tecnicamente inadequados à delimitação de área definida por divisa natural móvel, a reclamar perícia judicial atualizada, sob pena de afronta ao art. 492 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos providos.

Tese de julgamento:

"1. O art. 109 do CPC mantém a legitimidade das partes, ativa ou passiva, apenas enquanto perdura a litigiosidade do bem na ação em que ocorreu a alienação, não se transmitindo a demanda autônoma posterior. 2. Carece de legitimidade passiva, na ação de reintegração de posse, o réu que não detém a posse atual da área disputada, por inutilidade da ordem reintegratória contra quem nada tem a restituir. 3. Carece de legitimidade ativa, na ação de reintegração de posse, o autor que alienou a integralidade do imóvel décadas antes do ajuizamento da demanda, ainda que a alienação tenha ocorrido no curso de ação possessória pretérita e autônoma já exaurida por trânsito em julgado, conclusão reforçada, de forma autônoma e cumulativa, pela confissão de entrega da posse ao adquirente e de ausência de contato posterior com o bem. 4. Em ações possessórias sobre área definida por divisa natural móvel, a delimitação técnica atual mediante perícia judicial é requisito essencial à certeza do comando reintegratório, sob pena de cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 109, 240, 485, VI, 492, 504, I, 561; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1048311-51.2025.8.11.0000; TJ-MT, AI 1029279-60.2025.8.11.0000; TJ-MT, Apelação Cível 0023199-96.2010.8.11.0041; TJ-CE, Apelação Cível 0004381-59.2013.8.06.0032; TJGO, Apelação Cível 0066478-70.2016.8.09.0044; TJ-GO, Apelação Cível 04319292820118090178.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA
(id 226789776),
HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA e EURIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA
(id 226783883) e pela
FAMÍLIA ROTAVA
, composta por Odete, Elisabeth, Olidete, Olivete e Odilete (id 227441152), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT. A r. sentença julgou procedente o pedido de reintegração de posse de uma fração de 353 hectares, inserida na Matrícula nº 74 do CRI de Arenápolis, em favor dos
HERDEIROS DE JOSÉ TAVARES DO COUTO
, determinando a desocupação da área pelos réus no prazo de 30 dias.

Consta dos autos que a disputa envolve o Lote nº 16 da
Gleba Salto das Nuvens
, onde reside uma complexa controvérsia geográfica centrada no curso do
Córrego Água Limpa
, que serve de divisa natural entre os municípios de
Tangará da Serra e Arenápolis
(atualmente Nova Marilândia/Santo Afonso).

A parte autora, inicialmente
José Tavares Do Couto (Falecido), Wilma Cerqueira Do Couto (Inventariante Falecida)
e

atualmente,
OS HERDEIROS SUCESSORES (JOSÉ CARLOS, ILCLEIA, ISABEL E ESPÓLIO DE IRLÉIA)
sustentam que a área de 353 ha pertence à Matrícula nº 74, situada à
margem esquerda do córrego
conforme a
Carta de Rondon
(anos 50), levantamento que serviu de base para os títulos da época.

Os réus, por sua vez, alegam que o imóvel integra as
Matrículas nº 4.299 e 4.300
de Tangará da Serra, situando-se
à margem direita do rio
de acordo com o
Projeto RADAM
(final da década de 70), que redefiniu o braço principal do córrego e deslocou a divisa municipal para o leste, gerando a sobreposição de títulos.

O conflito possessório remonta ao ano de 1984, quando
Olidem Rotava
ajuizou uma
ação possessória
(Código 7071/nº 431/98) contra
José Tavares do Couto
. A sentença proferida em 29/10/2004, com resultado favorável ao Espólio de Couto -
reconhecendo-se seu domínio e melhor posse
, foi impugnada e transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça 22 de junho de 2009 (fls. 63 – Id. 368897414), com a manutenção da sentença de primeiro grau.

No curso daquele processo, em 07/04/1987,
José Tavares do Couto e sua mulher

alienaram
, por escritura pública registrada à margem da matrícula nº 74 (Registro R.3/74, Livro 2, fl. 74), a integralidade do imóvel — nele inserida a fração de 353 hectares hoje em disputa — a
Maria Cristina Silvestre Fialho, Márcia Cristina Silvestre
e
Marileia Silvestre Velaco
(Id. 368897979, págs. 1-2), circunstância admitida pela própria parte autora (Id. 368897978, pág. 8).

Contudo, a reintegração não foi executada naqueles autos por falta de comando específico, motivando o ajuizamento da presente demanda em
03/11/2016
. Nesse ponto é preciso relatar os motivos que essa primeira sentença não foi executada.

Conforme consta no Id. 368897414, embora a sentença do processo 7071/nº 431/98, tenha julgado improcedente o pedido da Família Rotava e reconhecido que a área pertencia ao título de José Tavares do Couto, a magistrada não incluiu uma ordem expressa de reintegração ou evacuação da área no dispositivo da decisão.

Assim, quando o Espólio de Couto tentou iniciar
o cumprimento de sentença em 2010
para retomar a terra (página 67 - Id. 368897414), a Família Rotava apresentou Exceção de Pré-executividade, que foi acolhida pelo Magistrado (fls. 71 -Id. 368897414) em 28/09/2010, decidindo que a simples improcedência da ação movida pelos Rotava não autorizava, por si só, a expedição de mandado de reintegração em favor do réu (Couto), pois a coisa julgada se limitava ao que foi expressamente declarado na sentença. O juiz indeferiu o pedido de evacuação da área formulado pelos autores e determinou tão somente o pagamento dos honorários Advocatícios.

Após o indeferimento do pedido de evacuação na fase de cumprimento de sentença, o Espólio de José Tavares do Couto não interpôs recursos (como Embargos de Declaração) para suprir a omissão da sentença original. Isso resultou na extinção do processo, com julgamento do mérito, pelo pagamento dos honorários, consoante sentença proferida em 09/11/2011 (fls. 73 – Id.

368897414).

Essa impossibilidade de executar a decisão no processo 7071 foi, inclusive, o que motivou o ajuizamento desta nova ação de reintegração de posse em 2016, buscando um provimento judicial que contivesse o comando coercitivo de desocupação que faltou no processo anterior.

Nesta, as citações e as apresentações das contestações ocorreram entre 2018-2019 (a partir das fls. 78 – Id.

368897414)
.

Em 16/08/2018
,
a Família Rotava apresentou contestação (Id.

368897415 – a partir das fls. 63 e Id. 368897416 – até fls. 19) arguindo ilegitimidade passiva, apresentando documentos.

Em 12/09/2018 (Id.

368897416 – fls. 20-22)
,
o autor apresentou impugnação à contestação, requerendo a
inclusão dos compradores (Irmãos Oliveira) no polo passivo
.

Em 06/08/2019 (Id.

368897416 – a partir das fls. 92 – 146, Id. 368897417, Id.

368897418 e Id.

368897419 até fls. 35),
HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA
E
EURIVAL GONÇALVES DE OLIVERIA (FAMÍLIA OLIVEIRA),
compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram contestação, acompanhada dos seguintes documentos destinados a comprovar a legitimidade de sua posse e as preliminares de defesa:

·

Instrumento Particular de Compra e Venda (04/07/1999):
Contrato original de aquisição das posses e propriedades da "Fazenda Água Limpa" firmado entre os herdeiros de Olidem Rotava (vendedores) e os irmãos Oliveira (compradores).

·

Escritura Pública de Compra e Venda (23/05/2003):
Documento lavrado nas notas do Cartório do 2º Ofício de Tangará da Serra, consolidando o negócio jurídico sobre os imóveis das matrículas nº 4.299 e 4.300.

·

Certidões de Inteiro Teor das Matrículas nº 4.299 e 4.300:
Documentos imobiliários do CRI de Tangará da Serra (registros R-15/4.299 e R-14/4.300), que demonstram a cadeia dominial e a ausência de averbação de litigiosidade à época da compra.

·

Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Troca (13/03/2014):
Documento que comprova que
Sebastião Gonçalves de Oliveira
alienou sua cota-parte de 20% do imóvel para o seu irmão, Hélio Souza de Oliveira, fundamentando sua preliminar de ilegitimidade passiva (fls. 121/122 do ID 66129373).

·

Relatório Fotográfico:
Conjunto de fotografias da área em litígio anexadas para demonstrar a ocupação produtiva, o zelo com a terra e a existência de benfeitorias realizadas pela família desde 1999.

·

Provas de Atividade Pecuária:
Documentos e registros mencionados na peça de defesa para atestar o desenvolvimento da função social do imóvel por meio da criação e engorda de gado bovino.

Estes documentos serviram de base para as teses de posse mansa e pacífica, justo título, boa-fé e a arguição da exceção de usucapião como matéria de defesa.

Em 02/09/2019 (Id.

368897419 0 fls. 36 - 63), as Autores apresentação impugnação à contestação.

Reafirma o direito à reintegração de posse da fração de 353 hectares, fundamentando-se na Matrícula nº 74 e na sentença transitada em julgado do processo anterior (Código 7071), que já havia reconhecido o domínio e a melhor posse de José Tavares do Couto.

Na oportunidade,
os autores admitem que não exercem a posse direta da área há mais de 30 anos devido ao esbulho praticado pela Família Rotava e seus sucessores. Assim afirmam na impugnação que, “Os
Requeridos, ora Contestantes adquiriram terras do Espolio de Oliden Rotava, porém, estão todos equivocados, pois o Requerente não quer tomar terra do lote Jangada que deram origem as matriculas 4.299 e 4.300, quer a retomada da posse dos 353 hectares pertencente ao lote Santa Rosa, como devidamente descrito no laudo pericial de fls. 50/101. Giza-se que conforme já explanado retro, e na perícia aqui juntada, houve a sobreposição do lote Jangada no lote Santa Rosa, quando da mudança de rios, praticada pelos antecessores dos Requeridos.”

Sustentam ainda, em sede de impugnação, que “
não pode os Requeridos alegarem que a posse é mansa e pacífica, pois desde a aquisição do imóvel em 04/06/1999, conforme documento 270/274, sabia da existência de ação judicial em desfavor dos vendedores.
”, citando clausula contratual da compra e venda. “
Ocorre que de acordo com o contrato de compra e venda acima transcrito, não se sabe por qual razão, o Requerido Espolio de Rotava não incluiu no contrato a demanda 7071 que tramita naquela é 3" vara cível desta comarca e sobre qual houve acórdão transitado em julgado, no qual os Rotava perderam ademanda
”. Por fim, ressalta os 28 anos de litígio que era de conhecimento de toda região.

Em 31/10/2019 (Id.

368897419 – fls. 64), o Magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, no prazo de 15 dias. E, no mesmo prazo, “
deverá a parte apresentar o resultado do georreferenciamento autorizado às fls. 249, para o fim de verificar a real localização do imóvel, conforme já determinado às fls. 335/337- parte final.
”

Em 26/10/2020 (ID 66219004), houve o saneamento do processo, o magistrado proferiu a decisão que: 1. Rejeitou os embargos dos réus sobre o georreferenciamento; 2. postergou a análise das preliminares de ilegitimidade para a sentença; 3. Deferiu a produção de
prova emprestada
,
prova documental e prova oral
e designou a primeira data para audiência de instrução (que sofreria adiamentos posteriores devido à pandemia e substituições processuais).

Durante a instrução processual destes autos, colheu-se novos depoimentos em audiência realizada por videoconferência no dia
27/02/2024 (Id.

368897920)
. As seguintes pessoas prestaram depoimento ou testemunho nesse dia:

1.)
José Carlos Tavares do Couto:
Autor da ação, ouvido para depoimento pessoal;

2)
Luiz da Silva:
Testemunha arrolada pela parte autora (ouvido inicialmente com ressalva devido a contradita por ter sido assistente técnico em processo anterior);

3)
Hélio da Nazaré:
Testemunha arrolada pelos requeridos Eurival e Hélio Oliveira;

4)
Luiz Carlos Ciarini:
Testemunha arrolada pelos requeridos Eurival e Hélio Oliveira e

5)
Eraldo Pinheiro:
Testemunha arrolada pelos requeridos Eurival e Hélio Oliveira (engenheiro responsável pelo georreferenciamento da área).

Constata-se ainda pelo termo de audiência que, a herdeira
Ilcleia Tavares do Couto
, cujo depoimento havia sido deferido, justificou sua ausência; os requeridos Eurival e Hélio desistiram da oitiva das testemunhas Nelson Januário Soares e Cícero Alexandrino Gomes. A testemunha Anésio Rodrigues Neves estava ausente por motivos de saúde (atestado médico), sendo sua oitiva realizada posteriormente em nova audiência em 07/05/2024 (Id. 368897976).

Em 20/08/2025 (Id. 368897986) foi proferida a sentença impugnada,
julgou procedente o pedido de reintegração de posse de uma fração de 353 hectares
, inserida na Matrícula nº 74 do CRI de Arenápolis, em favor dos herdeiros de José Tavares do Couto, determinando a desocupação da área pelos réus no prazo de 30 dias.

Em suas razões recursais
HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA
e
EURIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA (Id. 368897996)
arguem, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Espólio de José Tavares do Couto, por adoção expressa dos fundamentos deduzidos no recurso de Sebastião Gonçalves de Oliveira, e sustentam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado desconsiderou depoimentos testemunhais atuais para se basear em prova técnica defasada. No mérito, reiteram o preenchimento dos requisitos para usucapião ordinária ou extraordinária reduzida, dada a função social exercida na terra desde 1999.

SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA (Id. 368897999)
alega, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Espólio de José Tavares do Couto, por ter alienado a integralidade da matrícula nº 74 em 07/04/1987, e a sua própria ilegitimidade passiva, pois alienou sua cota-parte aos irmãos em 2014, antes da propositura da ação em 2016. No mérito, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a prova pericial emprestada foi produzida sem sua participação e há mais de 26 anos.

A
FAMÍLIA ROTAVA
também apresentou suas razões (Id. 368898002), suscitando a ilegitimidade ativa do Espólio de José Tavares do Couto e a sua própria ilegitimidade passiva, afirmando não possuir relação fática com o imóvel desde 1999 e contestando a responsabilidade pela venda de "coisa litigiosa".

Os autores apresentaram contrarrazões, por meio dos
HERDEIROS
de
José Tavares do Couto
(Id. 368898005), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a posse anterior do autor e o esbulho da família Rotava (estendido aos adquirentes) ficaram sobejamente comprovados.

Calha consignar que contra a sentença, os réus opuseram embargos de declaração: a Família Rotava (
Id. 368897987
), Sebastião Gonçalves de Oliveira (
Id. 368897988
) e Hélio Souza de Oliveira e Eurival Gonçalves de Oliveira (
Id. 368897990
), todos sustentando, entre outros pontos, omissão e contradição quanto à ilegitimidade ativa do Espólio, com pedido de efeitos infringentes/modificativos. Os embargos foram rejeitados por decisão (Id. 368897994), que reafirmou a aplicação do art. 109,
caput
e §3º, do CPC como fundamento para a manutenção da legitimidade ativa.

Os preparos recursais foram regularmente recolhidos pelos apelantes, consoante comprovantes juntados nos Ids. 368897995, 368898000 e 368898003).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recursos de apelação cível
interpostos por
SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA
(id 226789776),
HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA e EURIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA
(id 226783883) e pela
FAMÍLIA ROTAVA
, composta por Odete, Elisabeth, Olidete, Olivete e Odilete (id 227441152), contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT. A r. sentença julgou procedente o pedido de reintegração de posse de uma fração de 353 hectares, inserida na Matrícula nº 74 do CRI de Arenápolis, em favor dos
HERDEIROS DE JOSÉ TAVARES DO COUTO
, determinando a desocupação da área pelos réus no prazo de 30 dias.

Adoto o relatório lançado anteriormente, que bem sintetiza a longa trajetória processual do Lote nº 16 da Gleba Salto das Nuvens, a sobreposição de títulos decorrente da divergência entre a Carta de Rondon e o Projeto RADAM quanto ao curso do Córrego Água Limpa, e o resultado da ação possessória anterior (Cód. 7071/nº 431-98), julgada improcedente e transitada em julgado em 2009, na qual se reconheceu, na fundamentação, a melhor posse e o domínio de José Tavares do Couto.

Conhecidos os recursos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a reexaminar as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, pontos em que entendo necessária a revisão da fundamentação adotada em primeiro grau, sendo, entretanto, pertinente a fixação de premissa para regular compreensão da celeuma estabelecida entre as partes.

·

DA PREMISSA FIXADA NO MÉRITO: A AUTONOMIA DA AÇÃO DE 2016

Reafirmo, como premissa de todo o julgamento, que a presente ação de reintegração de posse, ajuizada em
03/11/2016
,
não constitui tentativa de execução da sentença proferida na ação Cód. 7071
. A coisa julgada material daquela demanda recaiu exclusivamente sobre a improcedência do pedido possessório dos Rotava, não fazendo coisa julgada o reconhecimento da melhor posse de José Tavares do Couto,
constante apenas da fundamentação (art. 504, I, do CPC)
.

Tanto assim que, na fase de cumprimento da sentença da ação 7071, a Exceção de Pré-executividade dos Rotava foi acolhida em
28/09/2010
, reconhecendo-se que
a simples improcedência da ação por eles movida não autorizava, por si só, mandado de reintegração em favor do Couto
. Foi precisamente essa impossibilidade que motivou o ajuizamento desta nova demanda.

Esta ação, portanto, é
ação de conhecimento autônoma
, com pedido próprio de reintegração, na qual os herdeiros de José Tavares do Couto reassumiram o ônus probatório do art. 561 do CPC para formar título executivo novo e específico.

Fixada essa premissa, dela extraio as consequências necessárias também no plano da legitimidade — ativa e passiva — providência que,
data venia
, não foi corretamente observada na sentença recorrida.

·

DO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO ART. 109 DO CPC PELA SENTENÇA

A sentença recorrida rejeitou as preliminares de ilegitimidade — ativa e passiva — com fundamento único no art. 109 do CPC, assentando que “
as alienações ocorrem no curso da ação de interdito proibitório de código nº 7071, o que caracteriza alienação de coisa litigiosa
”, de modo que “
a alienação de coisa litigiosa não afasta a legitimidade ativa ou passiva das partes originárias
”.

O dispositivo invocado, contudo, possui âmbito de incidência preciso. Dispõe o art. 109 do CPC que “
a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes
”. A regra pressupõe, por definição,
litigiosidade atual do bem
. A coisa torna-se litigiosa com a citação válida (art. 240 do CPC) e assim permanece
até o trânsito em julgado da ação em que controvertida
; exaurida a demanda, cessa a litigiosidade.

Daí decorre que o art. 109 mantém legitimada, dentro da própria relação processual, a parte que alienou o bem litigioso no curso daquele processo, estendendo-lhe os efeitos da sentença (art. 109, § 3º). O dispositivo não cria, todavia, legitimidade passiva perpétua e transmissível a uma demanda futura e autônoma. A litigiosidade é situação processual vinculada a uma lide concreta, não atributo permanente do bem.

Foi exatamente esse o equívoco da sentença:
transportou a litigiosidade da ação 7071
— extinta com resolução de mérito e transitada em julgado — para projetá-la sobre a ação de 2016, como se a primeira irradiasse efeitos de litigiosidade sobre a segunda. Há, nesse ponto, incoerência lógica intransponível: se a ação de 2016 é autônoma e não executa a 7071 (como reconhecido no tópico anterior e na própria sentença), então a litigiosidade daquela ação não pode servir de fundamento à legitimidade nesta.

Ou a litigiosidade da 7071 vincula as partes nesta demanda — e então se trataria de execução de coisa julgada, o que se afastou expressamente —, ou não vincula, e a legitimidade há de ser aferida segundo a situação fático-jurídica existente ao tempo da propositura da ação atual (03/11/2016). A segunda é a única conclusão compatível com a natureza autônoma da demanda.

·

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA

Aplicada essa premissa à situação de Sebastião Gonçalves de Oliveira, impõe-se o acolhimento de sua preliminar.

Conforme documentado nos autos (Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Troca, fls. 121/122 do ID 66129373), Sebastião alienou a integralidade de sua fração ideal sobre os imóveis ao coproprietário Hélio Souza de Oliveira em
02/04/2014
, retirando-se do condomínio. Tal alienação ocorreu em período no qual
inexistia qualquer litigiosidade
: após o trânsito em julgado e a extinção da ação 7071 (2009/2011) e antes da propositura da presente ação (03/11/2016).

A cronologia é decisiva: extinção da ação anterior (2011) → alienação da fração de Sebastião (02/04/2014) → distribuição da ação atual (03/11/2016). A venda situa-se inteiramente no intervalo de ausência de litigiosidade. A litigiosidade somente ressurgiu com a citação nesta ação, quando Sebastião já não era proprietário nem possuidor. Inaplicável, pois, o art. 109 do CPC à sua situação.

Acresça-se que a legitimidade passiva na ação de reintegração de posse é, em regra, atribuída a quem praticou o esbulho ou a quem atualmente detém a posse esbulhada. Sebastião não é o possuidor atual — dele se retirou em 2014 — e a tese de que “
integrou a cadeia possessória viciada
” somente se sustentaria pela via do art. 109, ora afastada. Eventual responsabilidade do alienante perante seus adquirentes, por evicção ou pela entrega da coisa, constitui
relação jurídica material diversa
, a ser discutida em via própria, e não autoriza sua manutenção como réu de ordem reintegratória.

Nos termos do art. 17 do CPC, somente quem demonstra legitimidade e interesse pode figurar em demanda. Ausente o vínculo de Sebastião com o bem ao tempo da propositura, é ele parte ilegítima para o polo passivo.

·

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAMÍLIA ROTAVA

Quanto às apelantes
Odete Terezinha Alberti Rotava, Elisabeth Cristina Rotava, Olidete Rotava, Olivete Joanita Rotava
e
Odilete Tereza Rotava Herget
, a preliminar igualmente merece acolhimento, por dois fundamentos autônomos e convergentes.

Primeiro, pela mesma razão exposta acima: as alienações por elas realizadas aos irmãos Oliveira datam de 1999, e a litigiosidade da ação 7071 cessou com seu trânsito em julgado, não se prolongando para esta demanda autônoma. O art. 109 do CPC,
data venia
, não as vincula a esta ação.

Segundo, e de modo ainda mais evidente, as apelantes
admitidamente não detêm a posse da área disputada
. A própria instrução da ação 7071, utilizada como prova emprestada, concluiu que a Família Rotava
não exerceu posse sobre a fração dos 353 hectares
— quem a exercia era o genitor dos autores —, registrando-se inclusive, no depoimento de Luiz Carlos Ciarini, que o conflito eclodiu quando da abertura da área. Não exercendo posse, e tendo-se delas afastado há mais de duas décadas, falta-lhes pertinência subjetiva passiva.

Mas o ponto central, que respondo de forma direta, é o seguinte:
carece de utilidade a ordem de reintegração de posse dirigida a quem não ocupa a área disputada
. A tutela reintegratória consiste em ordem de restituição da posse e pressupõe, logicamente, que o réu detenha aquilo que será restituído. Determinar a desocupação contra quem nada ocupa é comando inexequível por definição, esvaziado de qualquer utilidade prática, o que revela, no plano processual, a ausência de legitimidade e de interesse na manutenção das apelantes no polo passivo desta específica pretensão.

Não se desconhece que a sentença lhes atribuiu “
responsabilidade pela entrega da coisa litigiosa aos seus adquirentes
”. Tal responsabilidade, contudo, é de natureza material e eventualmente contratual, perante os compradores, e não se confunde com a legitimidade para suportar ordem possessória de reintegração. A proteção possessória deve recair sobre o atual possuidor, único capaz de cumprir o comando de restituição.

·

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA E EURIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA

Situação diversa é a dos apelantes Hélio Souza de Oliveira e Eurival Gonçalves de Oliveira. São eles os
atuais e incontroversos ocupantes
da área, exercendo atividade pecuária, tendo promovido o georreferenciamento particular de 2018 e arrolado as testemunhas ouvidas na instrução. Contra esses réus a ordem de reintegração ostenta utilidade e a legitimidade passiva é induvidosa, pois a eles tocaria, em tese, restituir a posse reclamada. Rejeito, quanto a Hélio e Eurival, a preliminar de ilegitimidade passiva.

·

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO DE JOSÉ TAVARES DO COUTO

Fixadas as conclusões precedentes — a ilegitimidade passiva de Sebastião Gonçalves de Oliveira e da Família Rotava, e a legitimidade passiva de Hélio Souza de Oliveira e Eurival Gonçalves de Oliveira, impõe-se, por fim, o exame de questão prévia e mais radical, suscitada por todos os recorrentes desde a contestação, reiterada em embargos de declaração e nas razões de apelação: a
legitimidade ativa
do próprio Espólio autor.

É incontroverso nos autos que
JOSÉ TAVARES DO COUTO E SUA MULHER
, por escritura pública de compra e venda lavrada em 07/04/1987 e registrada à margem da matrícula nº 74 (Registro R.3/74, Livro 2, fl. 74), alienaram a integralidade do imóvel — nele inserida a fração de 353 hectares objeto desta reintegração — a
Maria Cristina Silvestre Fialho, Márcia Cristina Silvestre
e
Marileia Silvestre Velaco
(Id. 368897979, págs. 1-2; Id. 368897996, pág. 21; Id. 368897999, págs. 15-16; Id. 368898002).

O fato não é apenas alegado pelos réus: é expressamente admitido pela própria parte autora, tanto em manifestação nos autos (
"Consta do caderno processual que José Tavares do Couto vendeu em 07/04/1987 a propriedade sob matrícula n. 74, onde está inserida a área objeto do litígio"
— Id. 368897978, pág. 8) quanto em réplica anterior, ali referida (
"o imóvel do requerente foi realmente vendido, conforme matrícula de fls. 287 v/288"
— Id. 368897979, pág. 2).

A alienação ocorreu no
curso da ação Cód. 7071 (1984-2009/2011)
, circunstância que, à luz do art. 109,
caput
, do CPC, preservou a legitimidade de
JOSÉ TAVARES DO COUTO

dentro daquele processo
, estendendo os efeitos de sua sentença ao adquirente (art. 109, §3º).

É exatamente esse, contudo, o limite da norma, tal como fixado no item anterior: a litigiosidade cessou com o trânsito em julgado daquela ação, e não se prolongou para a presente demanda,
ajuizada de forma autônoma em 03/11/2016
, premissa que adoto, sem exceção, seja para reconhecer a
ilegitimidade passiva de Sebastião Gonçalves de Oliveira
, seja para examinar a existência ou não da legitimidade ativa. Evidente, portanto, que a mesma premissa, por identidade de razão, impõe idêntica conclusão quanto ao polo ativo: se a litigiosidade da ação 7071 não se propaga à ação de 2016 para fins de manter réus em polo passivo do qual já se desvincularam, tampouco pode se propagar, no sentido inverso, para manter no polo ativo autor que, décadas antes, também se desvinculou do bem.

Ademais, como reintegrar na posse, por comando judicial, que não alienou a área e não se encontra na posse desta. A sentença recorrida, e a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos réus (Id. 368897994, pág. 2), sustentaram o contrário, com fundamento de que
"a controvérsia possessória decorre de
alienação de coisa litigiosa
, ocorrida no
curso da ação de interdito proibitório
anteriormente ajuizada, circunstância que não afasta a legitimidade ativa da parte originária, nos termos do art. 109, caput e §3º, do Código de Processo Civil"
(destaques nosso)
.

O fundamento, todavia, incorre exatamente no equívoco já identificado, pois transporta a litigiosidade de uma ação exaurida para outra, autônoma e futura, tratamento que me parece não ser possível de aplicação para o polo passivo e que, por coerência lógica, não pode ser mantido para o polo ativo.

Também não socorre a parte autora a tese de que a presente ação seria
"instrumento de dimensão intrínseca, complementar, integradora e garantidora do direito material declarado"
na sentença da ação 7071 (Id. 368897978, pág. 9), a afastar a incidência da regra da autonomia. Tal argumento colide frontalmente com a premissa inicialmente fixada, de que a presente ação
não constitui tentativa de execução
da sentença daquela ação pretérita, e de que os herdeiros de
José Tavares do Couto
reassumiram o ônus probatório do art. 561 do CPC para formar título executivo novo e específico. Se a ação é nova para fins de prova da posse e do esbulho, é nova também para fins de legitimidade, o que pressupõe titularidade do direito material ao tempo de sua propositura — ausente, no caso, desde 1987.

Outrossim, é certo que não localizei nos autos qualquer instrumento de retrocessão, cessão de direitos ou mandato que tivesse devolvido ao Espólio, em qualquer momento entre 1987 e o ajuizamento desta ação, a titularidade sobre a matrícula nº 74 ou legitimação para agir em juízo relativamente a ela.

Cumpre examinar, ainda, se a alienação de 1987 — que afasta a legitimidade ativa sob o prisma dominial — teria sido acompanhada da permanência do Espólio na posse fática da área, hipótese em que, por força do art. 1.210, §2º, do Código Civil, a perda do título seria irrelevante para a presente ação possessória. Não é o que revelam os autos. Em depoimento pessoal prestado na audiência de instrução (Id. 368897980, págs. 2-3), o representante do Espólio, José Carlos Tavares do Couto, confessou, após esclarecimento direto do Juízo sobre a distinção entre transmissão de título e transmissão de posse, que "
nós entregamos imediatamente a posse"
aos compradores por ocasião da venda de 1987, e que, desde então,
"não tivemos nenhum contato"
com o imóvel.

Tal depoimento não foi objeto de retratação, esclarecimento ou impugnação em nenhuma peça posterior, e é a única manifestação pessoal da parte autora nos autos, uma vez que a herdeira
ILCLEIA TAVARES DO COUTO
, cujo depoimento fora deferido a requerimento da defesa, não compareceu à audiência. Também o próprio Juízo de origem, na mesma assentada, registrou não haver
"controvérsia que hoje a posse está exercida por eles [os réus]"
(Id. 368897980, pág. 4), reconhecendo que a pretensão do Espólio se apoia não em posse própria interrompida por esbulho atual, mas na tese de injustiça dessa posse à luz de decisão proferida em processo diverso.

Assim, mesmo sob o enfoque estritamente possessório — e independentemente da perda do domínio já examinada —, falta ao Espólio de José Tavares do Couto a posse exigida pelo art. 561, I, do CPC como pressuposto da própria pretensão reintegratória, o que reforça, por fundamento autônomo e cumulativo, a conclusão pela ilegitimidade ativa.

Ausente a titularidade do direito material que se pretende tutelar ao tempo da propositura da demanda, falta ao
ESPÓLIO DE JOSÉ TAVARES DO COUTO

legitimidade ativa
, nos termos do art. 17 do CPC, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quanto a todos os réus, o que faço desde já reconhecer.

A título de
Obiter dictum
é necessário consignar que mesmo que a discussão quanto a legitimidade ativa fosse superada, necessário seria o reconhecimento da existência de vícios que contamina o julgamento de mérito consistente no cerceamento de defesa dos requeridos remanescentes.

Note-se que a análise do conjunto probatório informa que os herdeiros de José Tavares do Couto valendo-se da prova emprestada da ação 7071, ingressaram com a presente reintegração de posse. Contudo, a sentença apresenta
deficiência na delimitação técnica da área objeto
.

Analisando a documentação dos autos, é evidente que apesar da prova emprestada persiste a existência de dúvida acerca de qual é a área exatamente ocupada pelos réus e supostamente esbulhada, demandando, por óbvio a realização de perícia judicial, com medições dos perímetros, vistorias e resposta a quesitos.

A fundamentação apoiou-se primordialmente no
laudo pericial da ação 7071
, produzido em torno do ano
2000
, e no
georreferenciamento particular de 2018
. Ambos são tecnicamente inadequados ao cumprimento físico do mandado reintegratório. O primeiro foi produzido com finalidade diversa — aferir titularidade da posse e do domínio —, não constituindo peça de georreferenciamento apta a localizar e entregar fração específica de 353 hectares, além de defasado, pois cursos d'água não são linhas estáticas, estando sujeitos a migrações e mudanças de leito, exatamente como o Córrego Água Limpa demonstradamente sofreu ao longo de décadas. O segundo, embora mais recente, foi produzido unilateralmente pelos réus, equiparando-se a parecer técnico de parte, sem a presunção de veracidade do laudo de perito nomeado pelo juízo.

Tratando-se de área definida por divisa natural móvel, com controvérsia sobre o traçado atual, a definição precisa do objeto da reintegração
reclama perícia judicial atualizada nesta ação
, não bastando o laudo emprestado de finalidade diversa. A ausência dessa prova técnica específica, em ponto essencial à definição do objeto da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, gerando iliquidez e incerteza quanto à área a ser reintegrada, com afronta ao art. 492 do CPC.

Nesse sentido firma-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. (...) POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. SÚMULA 487 DO STF. (...) Em hipóteses de possível sobreposição de títulos (...) a prova pericial mostra-se adequada e proporcional, pois permite delimitar o objeto litigioso e conferir segurança jurídica ao julgamento. (...)” (TJ-MT, AI 1048311-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25/02/2026).

“(...) A correta delimitação da área litigiosa é requisito essencial nas ações possessórias, sob pena de se conceder proteção possessória sobre imóvel estranho à lide. (...) A reintegração de posse não pode alcançar área distinta daquela descrita na inicial, ainda que contígua ou próxima, sob pena de violação ao devido processo legal. (...)” (TJ-MT, AI 1029279-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 27/11/2025).

"Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Ação Possessória. Inconclusividade Da Perícia. Anulação Da Sentença. Necessidade De Nova Prova Técnica. Embargos Rejeitados. I . Caso em exame 1. Embargos de declaração oposto sem virtude do acórdão que, em sede de apelação, anulou a sentença em ação de interdito proibitório para reabertura da instrução e realização de nova perícia georreferenciada, diante da inconclusividade técnica quanto à sobreposição fundiária entre imóveis registrados sob matrículas distintas. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a existência de omissão ou contradição na análise da coisa julgada, estabilização da demanda e alegação de fato superveniente; e (ii) a adequação da distinção entre juízo possessório e domínio na fundamentação adotada. III. Razões de decidir3. A decisão embargada afastou corretamente a tese de coisa julgada material com base no art. 502 do CPC, por tratar-se de decisão interlocutória sem força definitiva. 4.A ausência de elementos técnicos precisos impossibilita a estabilização da demanda, por inexistir definição segurado objeto litigioso. 5. A necessidade de nova perícia não converte a lide possessória em petitória, mas visa delimitar fisicamente a área para viabilizar o julgamento da posse. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos rejeitados. Tese de julgamento:
"A insuficiência da prova pericial e a complexidade da controvérsia fundiária justificam a anulação da sentença e a reabertura da instrução para nova perícia georreferenciada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II;
502. (TJ-MT- APELAÇÃO CÍVEL: 00231999620108110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/07/2025, Primeira Câmera de Direito Privado, Data de Publicação:10/12/2025)"

No mesmo sentido: TJ-CE, Apelação Cível 0004381-59.2013.8.06.0032; e TJGO, Apelação Cível 0066478-70.2016.8.09.0044, ambos reconhecendo a imprescindibilidade da perícia georreferenciada para a delimitação da área em controvérsias fundiárias com sobreposição de títulos.

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA A DEMANDA EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA EXTENSÃO DA ÁREA CONTROVERTIDA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta pelos autores contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse cumulada com demolitória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Preliminar de cerceamento de defesa. Análise acerca da imprescindibilidade da realização de perícia topográfica, para fins de delimitação da área objeto da lide. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O juiz deve buscar a verdade real no processo, não sendo suficiente as meras afirmações de fato, impondo-se a demonstração da sua existência, ou inexistência. Na hipótese,
persiste a dúvida acerca de qual a área exata que está sendo ocupada pela parte ré, e que supostamente foi objeto de esbulho, a demandar a realização de perícia, com medições dos perímetros, vistorias e resposta aos quesitos.
Ressalta-se que a prova pericial efetivada em primeira instância não foi conclusiva, tendo sido o perito omisso em responder os quesitos formulados e deixado de apresentar a planta georreferenciada, que permitiria averiguar toda a área do imóvel Buritizal (de 40 ha) e assim delimitar a extensão das áreas ocupadas por cada um dos litigantes. Cerceamento de defesa configurado. IV. DISPOSITIVO. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e hora indicadas no sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador/Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 00043815920138060032 Amontada, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 18/12/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA COM CANCELAMENTO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. ERROR IN JUDICANDO. CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. O equívoco na não realização da prova pericial quando necessária para deslinde do feito configura error in judicando, porquanto caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar e analisar as provas necessárias ao julgamento do mérito. [...] 3. Entende-se que diante a situação fática narrada, a perícia é a única prova adequada que daria suporte ao juízo de primeiro grau para o seguro e justo julgamento, sendo ele o real destinatário da prova. 4. Pouco importa quem requereu a produção de prova, visto que o magistrado singular deverá almejar a solução justa do conflito, amparando-se em provas robustas e objetivando a pacificação pessoal (bem comum) - escopo que traduz o motivo pelo qual o processo existe e se legitima na sociedad e. 5. Imperativa a cassação da sentença vergastada, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de realizar a produção de prova pericial e o processamento do feito conforme os ditames legais. APELO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 0066478-70.2016.8.09.0044, Rel. Des (a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível, julgado em 05/03/2021, DJe de 05/03/2021)

Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Divergência entre a área reintegrada. Prova pericial. Imprescindibilidade. Mostra-se imprescindível a realização de prova pericial em ações desta natureza, uma vez que o autor pleiteia a reintegração de posse de área a qual afirma exercer a posse e ser de sua propriedade, sem, contudo, haver prova suficiente de sua delimitação e confronto, competindo ao magistrado condutor do feito na instância primeira providenciar a realização da referida prova. Sentença cassada. Apelação Cível conhecida e provida. (TJ-GO - Apelação Cível (CPC): 04319292820118090178, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/04/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
SEBASTIÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA (
Id. 226789776),
HÉLIO SOUZA DE OLIVEIRA
e
EURIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA
(Id. 226783883) e pela
FAMÍLIA ROTAVA
(Id. 227441152) e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
RECONHECER
a ilegitimidade ativa do
ESPÓLIO DE JOSÉ TAVARES DO COUTO
e, em consequência,
EXTINGUIR
o processo sem resolução de mérito, quanto a todos os réus, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Restam prejudicadas, em vista desta conclusão, a apreciação de mérito e as demais preliminares, cuja análise subsiste no corpo desta fundamentação em caráter subsidiário.

Invertida a sucumbência,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC) em favor dos patronos de cada um dos réus
[1]
.

É como voto.

[1]
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 2º, DO CPC. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PROVIMENTO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIAQ DO STJ. 1. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários de sucumbência devem ser partilhados entre eles, na proporção de suas respectivas pretensões. 2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, ainda que existam vários patronos beneficiários. Precedentes. 3 . Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 00000000000002556866 SP 2024/0024374-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026